Tribunal: TJBA
Processo: 8008340-66.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008340-66.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GILMAR DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO COM RAZÕES DISSOCIADAS. REQUISITOS DA INICIAL E ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do recurso de apelação cível, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, devido à manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após regular citação e inércia do credor em impulsionar o andamento processual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alagoinhas preencheu o requisito de regularidade formal da dialeticidade recursal, mediante a impugnação específica do fundamento condutor da sentença extintiva (abandono processual), ou se as razões recursais apresentadas encontram-se totalmente dissociadas da fundamentação do julgado de primeiro grau. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade recursal, positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o encargo processual de demonstrar, de forma clara, dialética e congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais contesta especificamente as razões que amparam o ato decisório recorrido. Constatou-se que a sentença de primeiro grau decretou a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil), uma vez que o exequente, devidamente intimado em duas oportunidades subsequentes à citação válida do devedor, deixou transcorrer in albis os prazos para promover o regular andamento do feito executivo fiscal. Em sentido oposto à fundamentação do julgado extintivo, a apelação cível do ente municipal limitou-se a defender a validade formal da petição inicial e da Certidão de Dívida Ativa, bem como a desnecessidade de fornecimento de endereço completo ou atualizado do executado, ignorando a ocorrência de citação anterior e a declaração de inércia fática. Configurada a completa dissociação entre as razões do apelo e os fundamentos determinantes da sentença, resta inviabilizado o conhecimento da insurgência recursal, aplicando-se por analogia o óbice contido no enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e não provido, confirmando-se integralmente a decisão monocrática de inadmissibilidade do apelo. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença recorrida, mediante a apresentação de razões recursais inteiramente alheias e dissociadas da motivação adotada pelo juízo de origem, configura violação insanável ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil." Referências: Código de Processo Civil, artigos 485, inciso III; 932, inciso III; 1.010, incisos II e III; e 1.021, parágrafo 1º. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível n. 8008340-66.2020.8.05.0004, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Josevando Souza Andrade, julgado em 29 de maio de 2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8008340-66.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Agravante o Município de Alagoinhas e como Agravado Gilmar dos Santos Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo íntegra a decisão monocrática de inadmissibilidade recursal por seus próprios fundamentos jurídicos. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA